Tribunal: TJDFT
Processo: 0710864-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À COAUTORIA OU PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO RÉU. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. ATENUANTES. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RELATIVA À DELAÇÃO PREMIADA. NÃO CABIMENTO. INSTITUTOS DE NATUREZAS DISTINTAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não sendo possível produzir prova segura da autoria ou participação do segundo réu, máxime porque as vítimas narraram expressamente que todos os atos executórios (abordagem, violência e subtração de bens) foram praticados pelo primeiro réu, a absolvição é medida impositiva, em observância ao princípio in dubio por reo.
2. A confissão espontânea e a delação premiada, embora possam conferir benefícios ao acusado, possuem naturezas absolutamente distintas, o que afasta a aplicação analógica entre os institutos, a qual somente deve ser invocada para suprir eventuais lacunas existentes no ordenamento jurídico, não sendo essa a situação em análise, porquanto a atenuante da confissão espontânea resta devidamente estabelecida no artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal.
3. É incabível, na segunda fase da dosimetria, a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que reconhecidas duas circunstâncias atenuantes (menoridade relativa e confissão espontânea), conforme entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal e objeto do enunciado sumular no 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Apelações da defesa e da acusação conhecidas e não providas.